Tribunal: TJDFT
Processo: 0059764-98.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0059764-98.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOAO DONADON, VERA ESPINEL DONADON DESPACHO Na petição de ID 26707118, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A informa a realização de acordo com relação a JOÃO DONADON, pugnando pela extinção do processo. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, no tocante à parte acima mencionada, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Considerando a existência no processo de outra litisconsorte que não aderiu ao acordo, retornem os autos à Secretaria para que os mantenha suspensos, nos termos do despacho de ID 11484395 - Pág. 1. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024